Tribunal: TJES
Processo: 5000632-72.2024.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-72.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAWILLIANS GOULART BARROS
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000632-72.2024.8.08.0010

ORIGEM:
Juízo de Bom Jesus Do Norte – Vara Única.

RECORRENTE:
KAWILLIANS GOULART BARROS

RECORRIDO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PROMOÇÃO. FALHA NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PROMOCIONAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PARA A PROMOÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Ação movida por KAWILLIANS GOULART BARROS, em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, com o objetivo de obter a aplicação de um bônus promocional de R$ 30,00 (trinta reais), alegando que se enquadrou nos requisitos da promoção "Convide e Ganhe", mas ao tentar utilizar o benefício, o sistema da requerida não o aplicou.

2. O autor afirma que o programa promocional foi claro ao estabelecer que ele receberia R$ 30,00 caso um novo usuário realizasse uma transação após ser convidado por ele, no entanto, após o convite, o convidado fez um pagamento de R$ 20,00, e não os R$ 40,00 exigidos pelas regras da promoção. Em razão disso, o autor busca a concessão do bônus, sustentando que a promoção deveria ter sido aplicada, independentemente do valor da transação realizada pelo convidado.

3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que o autor não cumpriu integralmente as condições estipuladas na promoção, que exigia o pagamento mínimo de R$ 40,00 pelo convidado, o que não ocorreu no caso em tela. O Juízo de origem considerou que, para que houvesse o direito ao bônus, era necessário o cumprimento integral das exigências da promoção.

4. Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado, alegando que a promoção deveria ter sido aplicada, mesmo com o pagamento de R$ 20,00 realizado pelo convidado, e que a ré deveria ser responsabilizada pela falha na concessão do benefício.

5.
A requerida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, alegando que o autor não cumpriu as condições estabelecidas para a obtenção do benefício promocional, o que torna inviável o pleito de reparação.

6. O recurso deve ser desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

7. Em que pese os argumentos apresentados pela parte autora, não há que se falar em falha na prestação do serviço, pois as condições para que o benefício fosse concedido foram claramente estabelecidas pela requerida. Conforme os "Termos e Condições" da promoção, o convidado deveria realizar uma transação no valor mínimo de R$ 40,00. O autor, ao alegar que o convidado realizou um pagamento de apenas R$ 20,00, não cumpriu com as exigências da promoção. O simples não cumprimento da condição estabelecida impede a concessão do bônus pleiteado.

8. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva exige que as partes respeitem as condições previamente estabelecidas, especialmente em situações envolvendo ofertas promocionais, cujas regras são de conhecimento público e explícito. Portanto, a falha na aplicação do benefício se deve à não observância das condições estipuladas, e não a qualquer erro ou omissão por parte da requerida.

9. Assim, não restando comprovada qualquer ilegalidade ou abuso de direito por parte da empresa, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, porquanto corretamente reconheceu a ausência de preenchimento das condições essenciais para a obtenção do benefício.

10. Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença
in totum,
inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)